Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. SÓCIOS DOMICILIADOS FORA DO DISTRITO FEDERAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por sociedade de advogados contra ato da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado em acórdão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF/DF), que confirmou a exigência de recolhimento do ISS fixo distrital sobre todos os sócios da sociedade, inclusive os domiciliados e atuantes exclusivamente em unidades da sociedade situadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A sentença concedeu a segurança para afastar a cobrança do imposto nesses casos. A Fazenda interpôs recurso de apelação e remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a apelação violou o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença; (ii) examinar a legitimidade da exigência do ISS pelo DF em relação a sócios de sociedade uniprofissional de advocacia que não atuam em seu território.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recorrente impugne os fundamentos da sentença. No caso, a apelante enfrentou adequadamente as razões da decisão, não havendo nulidade recursal a ser reconhecida.
4. O art. 9o, §1o, do Decreto-Lei no 406/68, recepcionado pela CF/1988, prevê a tributação fixa do ISS para sociedades uniprofissionais que prestem serviços de forma pessoal e sem caráter empresarial, situação na qual se enquadra a impetrante.
5. A interpretação do art. 64 do Decreto distrital no 25.508/05 não pode contrariar as normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar no 116/03, que determina o recolhimento do ISS no local da efetiva prestação do serviço.
6. Exigir o ISS no DF sobre serviços prestados por sócios que atuam em outras unidades federativas viola os arts. 1o e 146, III, “a”, da CF/1988, pois implica usurpação da competência tributária de outros entes federados e afronta ao pacto federativo.
7. Prevalece no STJ o entendimento de que a concessão do regime de alíquota fixa do ISS independe da forma societária adotada, desde que reste caracterizado o exercício pessoal da atividade pelos sócios, como ocorre no caso da impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso e remessa necessária desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A apelação que enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.
2. A exigência de recolhimento do ISS pelo Distrito Federal em relação a sócios de sociedade uniprofissional de advocacia que atuam exclusivamente fora do DF é ilegítima e viola a competência tributária dos demais entes federativos.
3. O ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido na Lei Complementar no 116/03, não podendo norma infralegal contrariá-la.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o e 146, III, "a"; CPC, art. 1.010, II a IV; LC no 116/03; Decreto-Lei no 406/68, art. 9o, §1o; Decreto no 25.508/05 do DF, art. 64.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 940769/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1820476/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 07.12.2021, DJe 01.02.2022; STJ, EAREsp 31084/MS, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 08.04.2021; TJDFT, Acórdãos no 1667228 e no 1799078.